Tribunal: TJDFT
Processo: 0002885-52.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002885-52.2018.8.07.0012 RECORRENTE: CLESON SOARES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. VALOR REDUZIDO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E A MÍNIMA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. 2. Declarações coerentes prestadas pela vítima na delegacia e em juízo, no sentido de que o réu proferiu ameaças contra ela em dois dias seguidos, o que lhe causou sério temor e tirou sua tranquilidade, fatos corroborados por policiais militares que participaram da sua prisão em flagrante, são suficientes para condená-lo pelo delito de ameaça. 3. A Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 983, sob a sistemática do recurso repetitivo, fixou tese no sentido de que: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. 4. O dano moral resultante dos delitos cometidos em situação de violência doméstica, opera-se in re ipsa, ou seja, para efeitos de indenização o dissabor da vítima é presumido, segundo um juízo de razoabilidade, tendo em vista a gravidade do ilícito penal perpetrado pelo réu. 5. No que tange ao quantum indenizatório, inexiste critério científico para se medir quantitativamente a intensidade do dano moral. Cumpre ao julgador sopesar tanto o caráter de indenização à vítima, quanto o de sanção ao causador do dano, para que o montante estabelecido seja efetivamente adequado e proporcional ao prejuízo experimentado. 6. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre o resultado da subtração da pena mínima pela máxima, abstratamente cominadas ao crime. 7. Na segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 59, inciso II, do Código Penal, alegando ser exacerbada a fixação da reprimenda na primeira fase acima da fração de 1/6 (um sexto), bem como a ausência de fundamentação concreta para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 59, inciso II, do Código Penal, pois “Na esteira da orientação desta Corte Superior, não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 548.785/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/10/2020).” (ID HC 585.748/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 10/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1715644/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 17/11/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017